Tribunal: TJSP
Processo: 2177306-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Decisão de parcial procedência do incidente. Agravo de instrumento do credor para pleitear a modificação do índice aplicado na retroação dos cálculos à data do pedido de soerguimento. Tendo sido aplicada a Taxa Referencial (TR) para correção do cálculo do credor pela Justiça do Trabalho, deve esse mesmo índice ser utilizado para

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Decisão de parcial procedência do incidente. Agravo de instrumento do credor para pleitear a modificação do índice aplicado na retroação dos cálculos à data do pedido de soerguimento. Tendo sido aplicada a Taxa Referencial (TR) para correção do cálculo do credor pela Justiça do Trabalho, deve esse mesmo índice ser utilizado para retroação do valor à data do pedido de recuperação judicial. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é agravante ADELSON FERNANDES DE LIMA, é agravado
WINNER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 20.902 AT - 2/7
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000
Comarca:
Limeira 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Rilton José Domingues
Agravante:
Adelson Fernandes de Lima
Agravada:
Winner Comércio e Representações Ltda.
Em
Recuperação Judicial
VOTO No 20.902
Habilitação de crédito trabalhista em
recuperação judicial. Decisão de parcial
procedência
do incidente. Agravo de
instrumento do credor para pleitear a
modificação
do
índice
aplicado
na
retroação dos cálculos à data do pedido de
soerguimento. Tendo sido aplicada a Taxa
Referencial (TR) para correção do cálculo
do credor pela Justiça do Trabalho, deve
esse mesmo índice ser utilizado para
retroação do valor à data do pedido de
recuperação judicial. Reforma da decisão
agravada. Agravo de instrumento a que se
dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a controvérsia recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 20.902 AT - 3/7
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou parcialmente procedente habilitação de crédito apresentada por
Adelson Fernandes de Lima, ora agravante, na recuperação judicial de
Winner Comércio e Representações Ltda., verbis:
'Vistos etc.
Adelson Fernandes de Lima apresentou Habilitação na Recuperação
Judicial de Winner Comércio e Representações Ltda, sustentando ter
junto à falida crédito trabalhista no valor indicado na inicial.
Manifestaram-se a recuperanda, o administrador judicial e o
representante do Ministério Público.
É o relatório.
D E C I D O.
A teor da certidão de fls. 05/09, não há dúvidas de que o habilitante tem
crédito trabalhista junto à recuperanda.
Entretanto, o valor postulado está em descordo com a legislação em
vigor, visto que atualizado até 07.12.2017, data posterior à da
distribuição
da
recuperação
judicial,
ocorrida
em
07.12.2016,
contrariando assim o artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, que dispõe
que o valor do crédito deve ser atualizado até a data da decretação da
falência ou do pedido de recuperação judicial.
Assim, o valor a ser habilitado é somente o principal, atualizado até a
data do pedido de recuperação, o que perfaz R$ 80.529,65, conforme
cálculos apresentados pelo Administrador às fls. 71, com o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 20.902 AT - 4/7
concordaram o habilitante, a recuperanda e o Ministério Público.
Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para se determinar
a habilitação de crédito trabalhista a favor do requerente no valor de R$
80.529,65, devendo ser retificada a 2o lista de credores para que o
Habilitante seja nela inserido na Classe I, extinguindo-se o processo com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
Entregue-se uma via desta decisão ao administrador da recuperação para
as providências legais. Nada mais sendo requerido, arquivem-se.
P.R.I.C.' (fs. 86/87, na numeração dos autos de origem).
A fls. 105/106 (na numeração dos autos de origem) foram parcialmente
acolhidos embargos de declaração opostos pelo habilitante, para que
constasse na fundamentação a discordância do embargante com os
cálculos apresentados pelo administrador judicial.
Aduz o agravante, em síntese, que (a) os cálculos que embasaram a carta
de crédito trabalhista utilizam o índice TR; (b) o administrador judicial,
por sua vez, empregou o índice IPCA-E, contrariamente, portanto, ao
padrão adotado pela Justiça do Trabalho; (c) o crédito trabalhista a ser
habilitado deve ter como base o indexador da Justiça do Trabalho.
Requer, a final, a reforma da r. decisão agravada, para que o crédito seja
habilitado no valor de R$ 85.196,13.

É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde logo à contraminuta e ao administrador
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 20.902 AT - 5/7
Após, ao douto representante do Ministério Público em segundo grau de
jurisdição.
Intimem-se”. (fls. 76/78; destaques do original).
Contraminuta a fls. 83/88.
Manifestação do administrador judicial, a fls.
90/95, pelo desprovimento do recurso.
Parecer no mesmo sentido do representante da
P.G.J. (fls. 98/101).
Despachei, à fl. 104, determinando a juntada
pelo agravante dos cálculos elaborados pela Justiça do Trabalho, com a
indicação do índice utilizado para correção de seu crédito.
Petição do agravante a fls. 107/108.
Nova manifestação do administrador judicial,
dessa vez pelo provimento do recurso, em razão da comprovação pelo
agravante de que o índice utilizado pela Justiça laboral foi a Taxa
Referencial (TR).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 20.902 AT - 6/7
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a r. decisão recorrida.
Conforme indicado pelas partes e pelo
administrador judicial, há aparente divergência na Justiça do Trabalho
em relação ao índice que deve ser utilizado na correção de créditos
trabalhistas, se Taxa Referencial (TR) ou se Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Essa discussão, contudo, não tem relevância
para o presente caso.
Por questão de coerência lógica, o índice a
ser aplicado na retroação dos cálculos elaborados pela Justiça laboral
à data do pedido de recuperação judicial deve ser o mesmo por ela
utilizado para realizar a correção.
Dessa forma, estando comprovado que esse
índice foi a Taxa Referencial (TR), deve ser igualmente aplicado na
retroação.
Portanto, reformo, como dito, a decisão
agravada, para acolher os cálculos elaborados pelo agravante à fl. 67,
os quais foram referendados pelo administrador judicial em sua
manifestação a fls. 112/117.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177306-58.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 20.902 AT - 7/7
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou
expressamente, no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação,
ainda assim, de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a
manifestar, no próprio recurso, eventual oposição ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator